Tribunal: STF
Processo: Rcl 53886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 350-RG. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No presente caso, reclama-se contra Acórdão proferido em julgamento de Apelação.



    2. “A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário” (Rcl 47262 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/9/2021).



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.